Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CDA – APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32 – TEMPUS REGIT ACTUM – DECRETO N. 1986/2013 – APLICABILIDADE AOS FATOS POSTERIORES À SUA VIGÊNCIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONSIDERADA CRIME - PRESCRIÇÃO REGULADA PELO CÓDIGO PENAL – MARCOS INTERRUPTIVOS – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – RECURSO PROVIDO.
1. “[...] A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. [...]” (N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).
2. Quanto à prescrição nos casos em que os fatos sejam imputados como crime, verifica-se que, a partir da incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (10 de novembro de 2013), nos presentes autos, já havia sido proferida a Decisão Administrativa n. 165/SPA/SEMA 2012, aos 05.04.2012, sendo esta uma causa interruptiva da aludida prescrição.
3. Assim, considerando que os fatos são considerados crime (art. 46 da Lei n. 9.605/98), com pena máxima de 01 (um) ano, cujo prazo prescricional ocorre em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), aplicar-se-ia o teor do art. 20, III do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
4. Ocorre que, entre a decisão administrativa proferida pela SEMA aos 05.04.2012 e a decisão do Pleno do CONSEMA, de 17.11.2016, ocorreu novo fato interruptivo da prescrição, consistente na emissão de decisão condenatória recorrível, proferida pela 1a Junta de Julgamento do CONSEMA, em 12.03.2014 (id. 5697401).
5. Assim, constata-se que, entre a data da decisão proferida pela 1a Junta de Julgamento do CONSEMA (12.03.2014) e a decisão definitiva do Pleno do referido Conselho (Resolução CONSEMA n. 61/2016), em 17.11.2016, não transcorreu o prazo de 04 anos da prescrição da pretensão punitiva, mas apenas 02 anos, 08 meses e 05 dias, o que afasta a veracidade das alegações trazidas pelo ora Recorrido quanto à prescrição da pretensão punitiva.
6. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000553-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), A C S MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.539/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CDA – APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– DECRETO N. 1986/2013 – APLICABILIDADE AOS FATOS POSTERIORES À SUA VIGÊNCIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONSIDERADA CRIME - PRESCRIÇÃO REGULADA PELO CÓDIGO PENAL – MARCOS INTERRUPTIVOS – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – RECURSO PROVIDO.

1.

“[...]
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
. [...]” (
N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

2.

Quanto à prescrição nos casos em que os fatos sejam imputados como crime, verifica-se que, a partir da incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (10 de novembro de 2013), nos presentes autos, já havia sido proferida a Decisão Administrativa n. 165/SPA/SEMA 2012, aos 05.04.2012, sendo esta uma causa interruptiva da aludida prescrição.

3.

Assim, onsiderando que os fatos são considerados crime (art. 46 da Lei n. 9.605/98), com pena máxima de 01 (um) ano, cujo prazo prescricional ocorre em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), aplicar-se-ia o teor do art. 20, III do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4.

Ocorre que, entre a decisão administrativa proferida pela SEMA aos 05.04.2012 e a decisão do Pleno do CONSEMA, de 17.11.2016,
ocorreu novo fato interruptivo da prescrição,
consistente na emissão de decisão condenatória recorrível, proferida pela 1a Junta de Julgamento do CONSEMA,
em 12.03.2014
(id. 5697401).

5.

Assim, constata-se que, entre a data da decisão proferida pela 1a Junta de Julgamento do CONSEMA (12.03.2014) e a decisão definitiva do Pleno do referido Conselho (Resolução CONSEMA n. 61/2016), em 17.11.2016, não transcorreu o prazo de 04 anos da prescrição da pretensão punitiva, mas apenas 02 anos, 08 meses e 05 dias, o que afasta a veracidade das alegações trazidas pelo ora Recorrido quanto à prescrição da pretensão punitiva.

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ACS MADEIRAS LTDA. – EPP
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Marcelândia-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1000008-77.2019.8.11.0109, deferiu em parte a tutela de urgência para suspensão de exigibilidade da cobrança da multa e disponibilização de certidão positiva com efeitos negativos.

Narra que na origem a pretensão do agravado se volta para invalidar os efeitos do Auto de Infração no 103026, decorrente da aplicação de multa ambiental pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, com consequente anulação do processo administrativo no 345691/2007.

Sustenta que a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao seu início, quando passa a correr a denominada prescrição intercorrente.

Afirma que o Decreto Federal no 6.514/2008 possui âmbito de incidência restrita à Administração Pública Federal, sendo certo que o Decreto Estadual no 1.986/2013 não pode atingir fato ocorrido no ano de 2007.

Aduz a inocorrência de cerceamento de defesa, eis que o agravado manifestou de forma eficaz nos autos do processo administrativo ambiental.

Também afirma que a medida esgotou o objeto da ação, em clara violação ao § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92.

Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 8419442).

Em suas contrarrazões, o Recorrido aponta a necessidade de manutenção da decisão recorrida, posto que proferida em consonância com o Decreto Estadual n. 1986/2013, tendo ocorrido a prescrição, aduzindo ainda que “concordar com a tese do ente estadual é (...) aceitar a existência de um processo punitivo estatal imprescritível”.

Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa no curso do processo administrativo, ante a negativa de realização de prova pericial, quanto à volumetria da madeira apreendida, requerendo o desprovimento do Agravo (id. 26231454).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso (id. 30986468).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente recurso contra a decisão proferida pelo Juízo de instância singela que, em análise à Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, concedeu a tutela pretendida para, em juízo de cognição sumária, suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa que cobra o débito ambiental, porquanto teria ocorrido a prescrição.

Assim se fundamentou a decisão recorrida:

“[...] Destarte, em análise ao que consta nos autos, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão demonstrados os pressupostos acima citados, explico:

De fato, a prática de infração ambiental, que tenha pena, a análise e contagem de prazo prescricional, obedecerá, sendo essa uma exceção à regra da prescrição quinquenal,
a lei penal no que couber

(§3o 4, do art. 19, do Decreto Estadual no 1986/13 e §3o 5 , do art. 21, do Decreto Federal no 6.514/08
).

Assim, considerando que a prescrição da pretensão punitiva obedecerá às diretrizes da Lei Penal, há indícios da ocorrência de tal situação, sendo este um dos fatores para garantir a suspensão da cobrança/exigibilidade da multa aplicada (AI no 103026) e da inscrição em dívida ativa CDA no 20181130293.

Neste entendimento, por ora, defiro a tutela requerida, devendo o requerido não retirar o nome do autor dos registros (CADIN), mas sim,
suspender os efeitos
, com a garantia à parte autora de que a certidão positiva tenham

efeitos negativos
.

Nesse passo, vislumbro plausível a concessão da tutela requerida, pois, comprovado nos autos o perigo da demora, uma vez que, caso o autor não consiga a inscrição no simples, o prejuízo financeiro é evidente.

Quanto a fumaça do direito, esta implícita na possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois, da autuação no ano de 2007 até a primeira decisão no ano de 2012, já haviam se passado mais de 04 (quatro) anos, considerando a pena descrita no art.46, da Lei 9.605/98. [...]”

Inicialmente, necessário salientar a inaplicabilidade, ao caso em comento do Decreto Estadual n. 1986/2013 aos fatos anteriores à sua vigência, porquanto entrou em vigor em 1o.11.2013, tendo o Auto de Infração n. 103026 sido lavrado aos 02.08.2007 e sido proferida a Decisão Administrativa n. 165/SPA/SEMA/2012, em
05.04.2012
, portanto, antes da publicação da norma.

Assim, considerando que a natureza do instituto da prescrição, esta não retroage para alcançar fatos pretéritos, aplicando-se, ao caso, o Decreto n. 20.910/1932, em respeito ao princípio
tempus regit actum
o qual prevê:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Quanto a inaplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013 à fatos pretéritos à sua vigência, posicionou-se este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado. (N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

No caso dos autos, não foi possível vislumbrar,
prima facie,
a inércia da Administração Pública, posto que o processo administrativo apresenta os seguintes andamentos:

-Defesa Administrativa em 20/08/2007;

-Encaminhamento dos autos à Sup. de Assuntos Jurídicos em 21/09/2007;

-Despacho determinando a notificação do autuado para juntar aos autos a Procuração e o Contrato Social em 08/12/2008;

-Decisão interlocutória determinando a intimação do autuado para apresentação de alegações finais em 20/08/2009;

-Decisão Administrativa no 165/SPA/SEMA/2012 em 05/04/2012.

- Decisão Administrativa da 1a Junta de Julgamento do CONSEMA (Recurso) – 12.03.2014 – Acórdão n. 29/2014;

- Decisão definitiva do recurso interposto junto ao Pleno do CONSEMA (Resolução CONSEMA 61/16), aos 17.11.2016.

Todavia, conforme entendimento firmado por este Colegiado, pode ser aplicado aos fatos ocorridos no processo após a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando este não concluído.

No caso dos autos, verifica-se que, à partir da data do Decreto Estadual n. 1986/2013 (10 de novembro de 2013), incidiria a norma prevista no art. 19, § 3o daquele:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput
reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Quanto à prescrição nos casos em que os fatos sejam imputados como crime, verifica-se que, a partir da incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (10 de novembro de 2013), nos presentes autos, já havia sido proferida a Decisão Administrativa n. 165/SPA/SEMA 2012, aos 05.04.2012, sendo esta uma causa interruptiva da aludida prescrição.

Assim, considerando que os fatos são considerados crime (art. 46 da Lei n. 9.605/98), com pena máxima de 01 (um) ano, cujo prazo prescricional ocorre em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), aplicar-se-ia o teor do art. 20, III do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De igual maneira, prevê o Código Penal, em seu art. 117 do Código Penal:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

(...)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(...)

§ 2o - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Ocorre que o Magistrado de instância singela partiu de premissa equivocada. Segundo consta dos autos do Processo Administrativo, a decisão proferida em 1o grau administrativo - decisão condenatória recorrível – foi proferida em 05.04.2012, sendo homologada em 25.04.2012.

Referida decisão foi objeto de recurso administrativo, interposto pelo ora Recorrido, cuja decisão do CONSEMA foi proferida em 13.03.2014 (Acórdão n. 29/2014 – id. 5697401).

Desta decisão, foi interposto novo recurso pelo Recorrido, desta feita ao Pleno do CONSEMA, aos 20.01.2015 (id. 5697401) para, somente então, ser proferida a decisão administrativa definitiva (Resolução do CONSEMA n. 061/16), de 17.11.2016.

Desta forma, depreende-se que, entre a decisão administrativa proferida pela SEMA aos 05.04.2012 e a decisão do Pleno do CONSEMA, de 17.11.2016,
ocorreu novo fato interruptivo da prescrição,
consistente na emissão de decisão condenatória recorrível, proferida pela 1a Junta de Julgamento do CONSEMA,
em 12.03.2014
(id. 5697401).

Assim, constata-se que, entre a data da decisão proferida pela 1a Junta de Julgamento do CONSEMA (12.03.2014) e a decisão definitiva do Pleno do referido Conselho (Resolução CONSEMA n. 61/2016), em 17.11.2016, não transcorreu o prazo de 04 anos da prescrição da pretensão punitiva, mas apenas
02 anos, 08 meses e 05 dias
, o que afasta a veracidade das alegações trazidas pelo ora Recorrido quanto à prescrição da pretensão punitiva.

No tocante ao mencionado cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, depreende-se da decisão recorrida que não houve um aprofundamento da matéria, o que afasta a possibilidade de sua análise, neste Recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com a i. Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021